Tribunal: STF
Processo: ARE 1564696
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas, assim ementado (Doc. 28):



    “Isenção de imposto. Comprovação do quadro clinico. Cegueira Monocular. Lei n°7.713/1988,inc. XIV do art. 6°. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, LIV e LV; e 37 da CF/1988, “na medida em que foi proferida decisão de mérito em sede de Juizado Especial, em que havia nítida necessidade de produção de prova pericial complexa inviável no procedimento processual em que tramitou o feito” (Doc. 33, fl. 7); (b) .



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 151, III, e 153, III, da CF/1988, ao fundamento de que “a parte Recorrida deveria ter requerido a isenção pleiteada da União e não do Município Recorrente” (Doc. 33, fl. 16).



    Destaca que a Constituição, em seu art. 151, III, veda a “concessão de isenções tributárias heterônomas, de modo que a Constituição, no mencionado dispositivo, proíbe que a União institua isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios” (Doc. 33, fl. 16).



    Por fim, alega que o acórdão recorrido viola o art. 3º da EC 113/202, pois manteve “a sentença a qual decidiu que eventuais valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo IPCA a contar de cada desconto e até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, além da correção acima, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês” (Doc. 33, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 36), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada.



    No Agravo (Doc. 37), a parte agravante alega que demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fl. 8):



    “V - REPERCUSSÃO GERAL 



    Nos termos do art. 322, do RISTF, exige-se de forma preliminar e fundamentada a demonstração da repercussão geral da matéria do Extraordinário para fim de sua aceitabilidade e análise.



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.



    No caso sub examine, a repercussão geral exigida pela norma é comprovada do ponto de vista político e jurídico na medida em que um Ente Federativo é parte na presente demanda em se questiona a violação dos princípios fundamentais do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, pelo fato de a ação ter tramitado sob a égide do Juizado Especial, não sendo permitido ao Município Recorrente a produção de prova pericial médica complexa indispensável à solução da demanda.



    Além disso, sob o viés econômico é necessário salientar que o julgado objeto da lide concede isenção ao imposto de renda, imposto de competência da União, sem observância do princípio da legalidade, na medida em que viola o disposto na Lei Federal nº 9.250/1995, a qual em seu art. 30 menciona expressamente que a moléstia que dá ensejo à isenção ora deferida à Recorrida deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.



    Por fim, ainda do ponto de vista econômico, tem-se que a demanda trata de questão de ordem pública, qual seja juros e correção monetária, na medida em que o acórdão recorrido nega vigência ao art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual determina que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve ser aplicada a SELIC, para a atualização monetária e juros de mora.



    Nesse diapasão, com a devida vênia, afigura-se clara e insofismável a dimensão e a extensão do meritum causae desse Extraordinário suprindo o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No que diz respeito à suposta violação aos arts. 151, III, e 153, III, da CF/1988 e ao art. 3º da EC 113/202, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente